Tribunal: TJSP
Processo: 2278446-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Medidas coercitivas/restritivas (art.139, V, NCPC) – Bloqueio de cartões de crédito, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do Passaporte – Impossibilidade – As medidas não se afiguram razoáveis e proporcionais e violam garantias constitucionais – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Decisão mantida – Recurso não provido.